Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739336-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 208186668, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES contra CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “1. CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA, representado por CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR, apresentou exceção de pré-executividade de ID 206953173. Sustenta a existência de prescrição intercorrente. Impugna os cálculos apresentados pelo exequente. Entende que o valor devido já foi pago. Alega genericamente que a obrigação não é certa e líquida. Alega que o bem penhorado é de família. Sustenta a existência de coisa julgada quando à penhora e leilão do bem. Defende que há outros bens a receber pelo executado, resultando em excesso de penhora. 1.1. Efetuou o depósito de R$ 14.000,00 (ID 207139325), para satisfazer eventual débito remanescente. Requer a compensação na cota parte do executado sobre o imóvel. 2. O executado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA apresentou exceção de pré-executividade de ID 207895011. Questiona a penhora de sua cota parte, sustentando que já foi vendida. Alega que já foi adimplido o débito. Pede a remessa dos autos à contadoria para apurar o valor devido, sem a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Tece suas considerações sobre o arrematante. 3. O arrematante apresentou a petição de ID 207893794. Pede a rejeição dos pedidos formulados pelo executado e pelo coproprietário. Traz comprovante dos débitos do imóvel no valor de R$ 3.931,66. Requer a expedição de alvará com o valor da comissão do leiloeiro e para quitação dos débitos tributários. Pede a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. 4. O exequente se manifestou no ID 208008520. Pede a rejeição dos pedidos formulados pelo executado e pelo coproprietário. Requer o levantamento dos valores depositados em Juízo. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. 5. É o breve relato. 6. Inicialmente, passo à análise das matérias já preclusas. 6.1. A questão relativa à prescrição intercorrente já foi apreciada pela decisão de ID 191615558. 6.2. A questão relativa à impenhorabilidade do bem de família já foi apreciada pela decisão de ID 191615558. 6.3. A questão relativa à coisa julgada já foi apreciada pela decisão de ID 163510904. 6.4. A questão relativa à quitação da dívida e excesso de penhora já foi apreciada pelas decisões de ID 191615558, 172595919, 162034825. 6.5. A questão relativa ao excesso de penhora já foi apreciada pela decisão de ID 191615558. 6.6. A questão relativa à nulidade de hasta pública por suposta falta de intimação dos coproprietários já foi apreciada pela decisão de ID 205060175. 6.7. A questão relativa à impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD já foi apreciada pela decisão de ID 159252767. 6.8. As questões relativas ao pagamento ou não da comissão de leiloeiro pelo arrematante nos autos n. 0745324-83.2022.8.07.0016 ou pelo autor dos pagamentos do preço não guardam relação com a questão dos autos. 6.9. As questões relativas aos débitos tributários do imóvel já estão preclusas, conforme decisões anteriores e edital de ID 196307103. 6.10. Assim, restam prejudicadas as questões acima delineadas. 7. Quanto ao depósito de ID 207139325, esclareço ao coproprietário CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA que a arrematação de bem em leilão caracteriza-se como aquisição originária da propriedade, sendo considerado perfeito e acabado o ato com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil. 7.1. O auto de arrematação de ID 201582671 foi homologado pela decisão de ID 201586468. Assim, sua desconstituição só poderia ser efetivada pela impugnação à arrematação. 7.2. A decisão de ID 205060175 rejeitou a impugnação à arrematação. 7.3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de desconstituição de penhora, pois já homologado o auto de arrematação sem a evidência de vícios. 8. Quanto à petição de ID 207893794, esclareço a responsabilidade pelo pagamento do preço e da comissão é do arrematante, conforme art. 884, parágrafo único, do CPC. 8.1. A possibilidade de ser subtraída a comissão do preço de arrematação não é uma obrigação legal, tratando-se de mera faculdade. Essa exceção não foi prevista no edital de intimação para leilão, o qual, ao revés, previu expressamente a responsabilidade do arrematante. Neste sentido: Acórdão 1700160, 07436147620228070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2023. 8.2. O edital de ID 196307103 previu expressamente a responsabilidade do arrematante: “A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão pelo arrematante (...). A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (...)”. 8.3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de restituição dos valores pagos a título de comissão ao leiloeiro. 9. Preclusa a decisão: 9.1. Intime-se o arrematante FELIPE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA para indicar o número de sua conta bancária para que seja expedido o alvará do valor dos débitos tributários (R$ 3.931,66). Prazo: 5 (cinco) dias. 9.2. Intimem-se os coproprietários CLEDYRNEY LHAUR FEYDIT FERREIRA e ROSÂNGELA VICTOR DA SILVA a fim de que requeiram o que entender de direito em relação à compensação financeira pela sua cota parte, a ser apurada segundo o valor da avaliação e não sobre o preço obtido na alienação judicial. Prazo: 5 (cinco) dias. 9.3. Expeça-se mandado de imissão na posse, a ser cumprido no imóvel descrito na sentença (Casa residencial localizada na QSC 09, LOTE 15, TAGUATINGA, DF, objeto da matrícula 49.335 – 3o Ofício de Imóveis do DF).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença foi proposto por JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES contra CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIR, na qual foi arrematado o imóvel descrito por casa residencial localizada na QSC 09, LOTE 15, TAGUATINGA, DF, matrícula 49.335, registrada no Cartório do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, do qual o agravante é coproprietário (id. 172933049, pág. 3). Após a lavratura do auto de arrematação (id. 201582671), o qual a MM. Juíza reputou perfeito, acabado e irretratável, nos termos dos arts. 903 do CPC (id. 201586468), o executado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA apresentou impugnação à arrematação (id. 202037973), que foi rejeitada por r. decisão de 23/7/2024 (id. 205060175). Em seguida, o agravante CLEDYRNEY apresentou exceção de pré-executividade (id. 206953173), que foi rejeitada pela r. decisão agravada. Quanto às matérias suscitadas na exceção, e reprisadas neste recurso, relativas à prescrição intercorrente, possível quitação da dívida, impenhorabilidade do bem de família, coisa julgada e excesso de penhora, como bem ressaltou a r. decisão agravada, são questões preclusas no processo. Aliás, o agravante, após a constrição do imóvel, apresentou impugnação à penhora, na qual discorreu sobre idênticas teses, e foi rejeitada pela MM. Juíza em r. decisão de 1/4/2024 (id. 191615558). Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora